Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746104-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERMENEGILDO NAVA PACIENTE: DEUSLI JOSE DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ERMENEGILDO NAVA em favor de DEUSLI JOSÉ DA SILVA FILHO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente em indeferir o pedido de suspensão do processo n. 0732000-08.2021.8.07.0001, apesar da instauração do incidente de insanidade mental do paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 312, caput (três vezes), c/c art. 327, § 2o, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Aduz que o incidente foi admitido após requerimento do Ministério Público e concordância da defesa, mas sem que houvesse a suspensão do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para 27/11/2023. Alega que o constrangimento ao paciente se consiste no indeferimento da suspensão do processo até a conclusão do incidente, além da ausência de justificativa convincente pelo juízo, contrariando o art. 149, § 2o, do CPP. Tece argumentos a respeito do tema, entendendo que a conclusão do exame de insanidade mental delimitará significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante às questões fáticas e, a depender das considerações e do resultado do exame, a defesa contará com a prova oral para maiores esclarecimentos. Pondera, assim, que para se evitar possível reinquirição de testemunhas, mostra-se razoável aguardar a conclusão da prova pericial, não havendo prejuízo material e/ou formal à acusação nem ao órgão jurisdicional com a desejada suspensão do processo. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja suspenso o andamento do processo, em especial a realização de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar, determinando a suspensão do feito até a conclusão do exame de insanidade mental. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo após instauração de incidente de insanidade mental do réu, ora paciente. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis, sobretudo diante da utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, o que será melhor enfrentado perante o colegiado. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Na hipótese delineada nos autos, não há risco ao direito de ir e vir do paciente, que responde solto à ação penal n. 0732000-08.2021.8.07.0001. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “o habeas corpus é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção” (RHC 163.808/ES) e reforça o não conhecimento da impetração, em outro julgado, enfatizando que “segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível (em habeas corpus como substitutivo de recurso próprio) tão somente a verificação relativa a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.” (AgRg no RHC 150.750/MG). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 18:22:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator